Tribunal: STF
Processo: Rcl 62961
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-19
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida cautelar, ajuizada por Fabricadora de Poliuretano Rio Sul Ltda. contra decisão proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho (Processo 0155500-44.2005.5.01.0224), que teria desrespeitado decisões desta CORTE proferidas nos autos da ADPF 324, Rel. Min. ROBERTO BARROSO; ADC 48, Rel. Min. ROBERTO BARROSO e ADI 5625, Redator do acórdão Min. NUNES MARQUES, bem como o entendimento fixado no Tema 725-RG, RE 958.252, Rel. Min. LUIX FUX. 



    Na inicial, a parte autora apresenta as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “O E. TRT da 1ª Região por todas as suas instâncias reconheceu o vínculo de emprego a partir da desconsideração da validade do contrato de franquia de venda de colchões e produtos correlatos, de fabricação e comercialização da ora reclamante, os quais conhecidos e afamados em todo território nacional, com a marca ORTOBOM. (doc. em anexo). 



    Portanto, os rr. decisum das instâncias ordinárias resultaram na procedência da reclamatória, ao argumento básico de que ‘os empregados tornam-se ‘pessoas jurídicas’, por força da imposição da empresa contratante’, de modo que, ‘na prática, ostentam o perfil de um verdadeiro empregado, exercendo as atividades inerentes da empresa’. 



    Quadro que implica em frontal desrespeito ao entendimento vinculante no sentido de que o ordenamento jurídico, como vem sendo proclamado reiteradamente por esse C. STF, não privilegia forma determinada de divisão de trabalho (relação de emprego) em detrimento de lícitos e diversificados modelos organizacionais calcados no princípio da autonomia da vontade. 



    […]



    Assentou S. Exa. a propósito, que em que pese a Suprema Corte ter reconhecido a validade da terceirização, poderá, inobstante ser afastada por meio da verificação da inidoneidade ou da ausência de capacidade econômica da prestadora de serviços, mas que, mesmo assim, caberia apenas à contratante a responsabilidade subsidiária pelo eventual descumprimento de normas trabalhistas e obrigações previdenciárias. 



    Essas teses também foram proclamadas no julgamento da ADC48, em que se apreciou a constitucionalidade da Lei 11.442/2007, disciplinadora do transporte rodoviário de cargas por conta de terceiros, mediante atribuição de natureza comercial às relações jurídicas decorrentes da atividade regulada. 



    […]



    Percebe-se pois, que essa C. Corte Constitucional não só vem sistematicamente reconhecendo e à exaustão a licitude da terceirização, dos contratos de franquias e parcerias, além da pejotização e de vínculos societários, assentando ainda que a Carta Política da República, orientada pelos princípios da livre iniciativa e autonomia da vontade, não privilegia forma determinada de divisão de trabalho. 



    […]



    Como já costumeiramente vem sendo tratado por essa Excelsa Suprema Corte, o contrato de franquia decorre da livre iniciativa das partes e da autonomia da vontade, logo permeado pela necessária liberdade da atividade econômica, como assegurada no art. 170, parágrafo único, da CF/88, não cabendo ao Judiciário promover interferências na contratação, independentemente da verificação de fraude. 



    De sorte que se aplica também in casu o epílogo do julgamento da ADC 66, sob a relatoria da eminente Ministra Carmen Lúcia e que, data venia, ‘cai como uma luva’: ‘a regra jurídica válida do modelo de estabelecimento de vínculo jurídico estabelecido entre prestador e tomador de serviços deve pautar-se pela mínima interferência na liberdade econômica constitucionalmente assegurada’.



    […]



    O fato é que as atividades empresariais desenvolvidas pela autora do processo original, não retratam nem de longe ou ficção, data venia, a mais remota subordinação jurídica ou fraude aos preceitos celetistas, sobretudo que como visto e também restou incontroverso, ela em todo o período do seu contrato de franquia, renove-se, somente obteve substanciais vantagens e benefícios, dentre os quais, tributários e maiores ganhos empresariais, além de ser dona do seu próprio negócio.”



    Ao final, requer a “seja julgado procedente o pedido formulado nesta Reclamação, a fim de que sejam cassadas as decisões impugnadas, dado o manifesto desrespeito às teses firmadas no julgamento da ADPF 324, da ADC 48, da ADI 5625 e do RE 958.252, assim como afirmada a licitude da relação jurídica controvertida, mediante julgamento da improcedência da reclamação trabalhista originária; ”.



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    Os parâmetros invocados são os definidos no julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO) e do Tema 725-RG (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX), bem como da ADC 48 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO) e das ADI´s 3991 (Rel. Min. ROSA WEBER) e 5625 (Rel. Min. EDSON FACHIN). 



    Na presente hipótese, tem razão a parte Reclamante.



    O Juízo reclamado negou seguimento ao Agravo de Instrumento em Recurso de Revista, por ausência de transcendência, nos termos do art. 896-A da CLT e, interposto Agravo no AIRR, o recurso não foi conhecido pela 4ª Turma do TST, de maneira que manteve incólume as conclusões do TRT-1ª Região que, a seu turno, afastou a eficácia de contrato de franquia, nos termos da legislação pertinente, afirmando-se a existência de relação de emprego, de modo que a relação específica em questão teria sido utilizada como meio para se fraudar a legislação trabalhista. Extrai-se do acórdão recorrido os seguintes fundamentos:



    “Para uma melhor análise da questão posta nos autos, devemos nos ater ao conceito propriamente dito do contrato de franquia. 



    Tem-se assim que o mencionado contrato é aquele por meio do qual a franqueadora cede à empresa franqueada o direito de uso de determinada marca ou patente, oferecendo-lhe a infraestrutura necessária para a montagem e o funcionamento do negócio, recebendo, em troca, determinada remuneração direta ou indireta. Desse modo, em regra, não há nenhuma ingerência na administração do negócio pela franqueadora, sendo as convenentes empresas distintas e autônomas, permanecendo a empresa franqueada com total autonomia para praticar os atos de gestão inerentes ao empreendimento como, por exemplo, contratar e despedir funcionários.



    Pois bem. A ré asseverou, em defesa, que o contrato existente entre as partes é o ‘contrato de compra e venda mercantil com consignação’, contrato este que, segundo a ré, as suas características ‘assemelham-se’ e ‘confundem-se’ com o da ‘franquia propriamente dita’. Ressaltou que a relação que existiu entre ela e as empresas revendedoras de seus produtos nunca foi, tecnicamente, de franquia.



    A seu malgrado, contudo, a prova oral lhe é desfavorável, senão vejamos.



    Em depoimento pessoal (ID 5e8610f - Pág. 2), o autor esclareceu que ‘foi orientada a abrir uma empresa para vender produtos da Ortobom’ e que ‘foi a própria reclamante quem abriu a empresa’, mas ‘o imóvel foi cedido pela mulher de um dos donos da Ortobom’ e o ‘aluguel do imóvel era descontado diretamente das comissões’. Argumentou, outrossim, que ‘a empresa aberta pela depoente não realizava qualquer movimentação financeira, pois todos os recebimentos (...) eram dirigidos somente a Ortobom’, de modo que ‘a conta recebedora de depósitos era da própria Ortobom’ e que ‘as máquinas de cartão de crédito eram em nome da Ortobom’. Além disso, salientou que ‘em sua loja não poderia fazer nada sem autorização da Ortobom, nem mesmo trocar uma peça de lugar’.



    O preposto da ré (ID 5e8610f - Pág. 4) confirmou que a loja Raíssa ‘possuía um letreiro com o nome Ortobom’ e que ‘todos os recebimentos (...) referentes à vendas eram encaminhados a Ortobom e esta deduzia o preço de fábrica do produto e repassava a diferença’, fato que era ‘uma forma de minimizar eventuais prejuízos sofridos por aquela loja’. Além disso, apesar de ter informado que havia negociação de produtos de terceiros, o preposto não se recordou ‘se o pedido era feito através da Ortobom’, além de ter informado que para que estes produtos fossem vendidos ‘deveriam obedecer os parâmetros da Ortobom’. Por fim, esclareceu que ‘a reclamada não possui lojas próprias’ e que ‘na época em que havia a contrato mercantil de compra e venda entre a Ortobom e a loja não havia uma padronização de lay-out das lojas, mas a Ortobom procurava mantê-las com a mesma arrumação para não comprometer a marca’.



    Como bem arrazoado na sentença, a ré ‘acabou por admitir que em relação à citada empresa da reclamante, as máquinas para compras com cartão de crédito eram em nome da reclamada (o que já havia sido apurado pela perícia) e que a citada loja repassava integralmente o seu faturamento à reclamada pois 'era uma forma de minimizar eventuais prejuízos sofridos com aquela loja', e a reclamada, posteriormente, transferia a loja o seu percentual de comissões’, sendo certo que ‘se a venda é em consignação, o lojista, que é o dono do negócio, deveria apenas transferir à reclamada o valor daquele produto, cujo preço havia sido previamente combinado, ficando com a sua margem de lucro, e não repassar todo o faturamento para depois receber a sua comissão’, fato que ‘já caracterizam o poder diretivo da reclamada, em empresa a qual nega ser de sua propriedade ou criada a sua ordem’.



    Assim, andou bem a sentença ao fundamentar que ‘são fortes os indícios de que a reclamada se valia de pequenas empresas, como sua longa manus, para escoar a sua produção e sobre elas exercia o controle direto e indireto’.



    Não fosse suficiente, a 1ª testemunha do autor, sr. Eduardo Barbosa da Silva, informou em depoimento (ID 5e8610f - Pág. 5) que após laborar para a ré ‘foi chamado por uma pessoa (...) para gerenciar uma loja pequena no Shopping Grande Rio’, ocasião em que teve que criar uma empresa para funcionar nesta loja’, fato que foi realizado pela própria Ortobom. Além disso, salientou que ‘Não pagava aluguel diretamente pois tudo era descontado do faturamento’, que ‘a loja pertencia a um dos donos da Ortobom’ e que ‘toda a movimentação financeira não era depositada na conta da empresa’, uma vez que os valores iam diretamente para a Ortobom que ‘repassava para a conta da empresa do depoente semanalmente as comissões’. Ademais, informou que ‘o salários dos empregados eram pagos através de numerários entregues em mãos pela supervisora da Ortobom’ e narrou que ‘a loja aberta em 1997 foi fechada’ e ‘teve que abrir outra loja e criar outra empresa da mesma forma que a 1ª empresa’, sendo certo que ‘em 2004, retiraram a loja do depoente e botaram outra pessoa e, posteriormente o depoente recebeu uma notificação de rescisão do contrato’.



    No mesmo sentido, o depoimento da segunda testemunha do autor, sr. Carlson Cabral de Oliveira Filho (ID 5e8610f - Pág. 8) confirmou que iniciou o trabalho como Supervisor, tendo passado a Gerente de Franquia e Orientador de Franquia, sendo chamado em dezembro de 1999 ‘para uma nova função, que seria a de franqueado com o salário duas vezes maior do que o que recebia como empregado’. Também confirmou o sr. Carlson que foi aberta uma empresa em seu nome pelo contador da Metalonita’ e que ‘não tinha autonomia para contratar vendedores como também demiti-los’, de modo que tinha que encaminhar os funcionários à empresa em ambos os casos. Além disso, salientou a testemunha que em determinada ocasião ‘lhe foram oferecidas 02 lojas em Madureira’ e que ‘teve que ficar com as 02 lojas contra sua vontade, pois eram praticamente obrigados’.



    Ainda, a testemunha ouvida a rogo do autor, sr. Manoel Antônio Silva Guimarães (ID e7df6d6), informou que ‘em 2002 a Ortobom chamou o depoente para ser franqueado’, mas que ‘não havia contrato de franquia’ e que a ‘empresa do depoente não possuía conta bancária’, de modo que ‘a movimentação financeira da empresa era repassada diariamente a Ortobom’ e os ‘pagamentos ao depoente eram feitos semanalmente na fábrica da reclamada’. Além disso, esclareceu que ‘os vendedores do depoente eram pagos pela Ortobom’ e que ‘tinham de ser treinados na fábrica e lá ser aprovados pela Ortobom’, sendo certo que mesmo para ‘demitir um empregado deveria obter autorização da Ortobom’.



    Por outro lado, como bem arrazoado na sentença, ‘A testemunha trazida pela reclamada em nada lhe socorre, pois trata-se de comerciante tradicional do ramo mobiliário, e nunca foi empregado da reclamada ao contrário das testemunhas trazidas pelo autor’.



    Denota-se dos depoimentos acima mencionados que a ré obrigava a abertura de empresa por parte dos empregados, além de assessorá-los na abertura, que chegou a ser realizada pela própria Ortobom em alguns casos. Além disso, os depoimentos também demonstram que a condição de empregado não se alterou, de modo que os ditos franqueados na verdade eram funcionários ‘promovidos’ e que eram obrigados a assumir uma loja determinada pela empresa, sem nenhuma autonomia, seja com seus vendedores, seja financeira, haja vista que nem sequer recebiam diretamente pelos serviços prestados pelas lojas.



    Nesse contexto, verificou-se que todas as máquinas de cartões de crédito eram da própria empresa - o que confirma a ausência de autonomia nas atividades - e que mesmo o contrato de aluguel do ponto comercial era realizado pela Ortobom e não pelo dito franqueado.



    Assim, entendo que não há dúvidas de que a condição de empresária assumida pela autora nada mais foi do que uma forma de fraudar a legislação trabalhista.



    Convém destacar que é lícita a contratação de pessoas jurídicas para a prestação de serviços não habituais, não subordinados, entretanto, se tal sistema for utilizado às avessas, de modo a fraudar direitos trabalhistas seculares, mascarando a relação empregatícia, deverá ser coibido por todos os meios legais, na forma do art. 9º da CLT.



    Em tal seara, as pessoas jurídicas envolvidas serão analisadas pelo Direito do Trabalho sob a ótica do princípio da primazia da realidade - prevalência da realidade dos fatos sobre o contrato formal entabulado entre as partes. Assim, se comprovado que os trabalhadores foram contratados para desenvolver as atividades com habitualidade, sob o controle e fiscalização da empresa, a conclusão é de que são genuínos empregados, e não autônomos, mesmo que se verifiquem algumas transferências de responsabilidades, como, por exemplo, o fornecimento de nota fiscal. É bem verdade, não se nega, que o grau de especialização do prestador do serviço tende a ser inversamente proporcional ao nível de subordinação a reger a relação jurídica. Mas isto não significa inexistência de subordinação.



    Não olvidemos que os requisitos necessários à configuração do vínculo de emprego estão elencados no art. 3º da CLT, aos quais soma-se o da alteridade, que significa a assunção do risco da atividade econômica pelo empregador (art. 2º da CLT). A ausência de qualquer desses requisitos, aliada à constatação de que o prestador dos serviços assume os riscos da própria atividade, seria suficiente para a conclusão de inexistência de liame empregatício.



    Deve-se ressaltar, ainda, que a pessoa física que se metamorfoseia de pessoa jurídica, para prestar serviço, não tem assegurados os tradicionais direitos trabalhistas, tais como: férias, FGTS, 13º salário, horas extras, etc. Direitos trabalhistas de indisponibilidade absoluta - tutela de interesse público - são totalmente suprimidos através de, no caso, supostos ‘contratos de franquia’ ou de ‘parceria comercial’, ultrajando nossa Lei Fundamental, em especial o megaprincípio da dignidade da pessoa humana.



    O que se verifica nos autos, portanto, é que a vinculação entre autora e ré possuía aparência de autonomia, mas em essência, denota verídica relação empregatícia fraudada. Assim, do acervo probatório constante dos autos depreende-se a subordinação, a pessoalidade e a não eventualidade na prestação laboral, bem como a onerosidade presente na relação havida entre as partes, nos moldes dos artigos 2º e 3º da CLT.



    Assim, entendo correta a sentença que determinou o reconhecimento do vínculo empregatício entre a autora e a ré, bem como o pagamento das verbas decorrentes.



    Ante todo o exposto, nego provimento ao recurso.”



    No julgamento do Tema 725 da Repercussão Geral - RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX, reconheceu-se a possibilidade de organização da divisão do trabalho não só pela terceirização, mas de outras formas desenvolvidos por agentes econômicos. A tese, ampla, tem a seguinte redação: “É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante”.



    No julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), assentou-se a constitucionalidade da terceirização de atividade-fim ou meio, com a fixação da seguinte TESE: “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”. Conforme ressaltei em meu voto na ADPF 324, 



    “[a] Constituição Federal não veda ou restringe expressa ou implicitamente a possibilidade de terceirização, enquanto possibilidade de modelo organizacional, como bem destacado pelos votos dos Ministros relatores ROBERTO BARROSO e LUIZ FUX, cujos fundamentos adoto, sem, contudo, repeti-los, por celeridade processual e razoável duração do voto.



    Vou, porém, mais além ao afirmar que a Constituição Federal tampouco impõe qual ou quais as formas de organização empresarial devam ou possam ser adotadas, pois assegurou a todos o livre exercício de qualquer atividade econômica, independentemente de autorização de órgãos públicos, salvo nos casos previstos em lei.



    No sistema de produção capitalista, consagrado constitucionalmente, a escolha do modelo organizacional das empresas compete ao empreendedor, não podendo ser imposta pelo Estado.



    O texto constitucional não permite, ao poder estatal – executivo, legislativo ou judiciário – impor um único e taxativo modelo organizacional para as empresas, sob pena de ferimento aos princípios constitucionais da livre iniciativa e livre concorrência.” 



    A interpretação conjunta dos precedentes permite o reconhecimento da licitude de outras formas de relação de trabalho que não a relação de emprego regida pela CLT, como na própria terceirização ou em casos específicos, como a previsão da natureza civil da relação decorrente de contratos firmados nos termos da Lei 11.442/2007 (ADC 48 e ADI 3.961), ou a previsão da natureza civil para contratos de parceria entre salões de beleza e profissionais do setor, nos termos da Lei 13.352/2016 (ADI 5.625, Redator para o Acórdão Min. NUNES MARQUES). Destaco a tese da ADI 5.625:



    “1) É constitucional a celebração de contrato civil de parceria entre salões de beleza e profissionais do setor, nos termos da Lei n. 13.352, de 27 de outubro de 2016; 2) É nulo o contrato civil de parceria referido, quando utilizado para dissimular relação de emprego de fato existente, a ser reconhecida sempre que se fizerem presentes seus elementos caracterizadores.”



    Assim, a conclusão adotada pela decisão reclamada, ao considerar ilegal contrato de franquia empresarial, na forma da Lei 8.955/1994, acabou por contrariar os resultados produzidos no RE 958.252 (Rel. Min. LUIZ FUX) e na ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), a sugerir, consequentemente, o restabelecimento da autoridade desta CORTE quanto ao ponto. 



    Por oportuno, vale salientar que a 1ª Turma, em caso também envolvendo discussão sobre ilicitude na terceirização por pejotização, já decidiu na mesma direção, de maneira que não há falar em irregularidade na contratação de pessoa jurídica formada por profissionais para prestar serviços terceirizados na atividade-fim da contratante. Trata-se da Rcl 39.351 AgR (Rel. Min. ROSA WEBER, Relator p/ Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 11/5/2020) e da Rcl 47.843 AgR (Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Relator p/ Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 7/4/2022), esta última assim ementada: 



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO PROVIDO. 



    1. A controvérsia, nestes autos, é comum tanto ao decidido no julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), quanto ao objeto de análise do Tema 725 (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX), em que esta CORTE fixou tese no sentido de que: ‘É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante’.



    2. A Primeira Turma já decidiu, em caso análogo, ser lícita a terceirização por ‘pejotização’, não havendo falar em irregularidade na contratação de pessoa jurídica formada por profissionais liberais para prestar serviços terceirizados na atividade-fim da contratante (Rcl 39.351 AgR; Rel. Min. ROSA WEBER, Red. p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 11/5/2020). 3. Recurso de Agravo ao qual se dá provimento.”



    Conforme destacou o Min. ROBERTO BARROSO no julgamento da Rcl 56.285/SP (j. 06/12/2022):



    “12. Considero, portanto, que o contrato de emprego não é a única forma de se estabelecerem relações de trabalho. Um mesmo mercado pode comportar alguns profissionais que sejam contratados pelo regime da Consolidação das Leis do Trabalho e outros profissionais cuja atuação tenha um caráter de eventualidade ou maior autonomia. Desse modo, são lícitos, ainda que para a execução da atividade-fim da empresa, os contratos de terceirização de mão de obra, parceria, sociedade e de prestação de serviços por pessoa jurídica (pejotização), desde que o contrato seja real, isto é, de que não haja relação de emprego com a empresa tomadora do serviço, com subordinação, horário para cumprir e outras obrigações típicas do contrato trabalhista, hipótese em que se estaria fraudando a contratação.”



    Transferindo-se as conclusões da CORTE para o contrato de franquia empresarial, tem-se a mesma lógica para se autorizar a constituição de vínculos distintos da relação de emprego, legitimando-se a escolha pela organização de suas atividades por implantação de franquia, dando concretude ao art. 2º da Lei 8.955/1994: “Franquia empresarial é o sistema pelo qual um franqueador cede ao franqueado o direito de uso de marca ou patente, associado ao direito de distribuição exclusiva ou semi-exclusiva de produtos ou serviços e, eventualmente, também ao direito de uso de tecnologia de implantação e administração de negócio ou sistema operacional desenvolvidos ou detidos pelo franqueador, mediante remuneração direta ou indireta, sem que, no entanto, fique caracterizado vínculo empregatício”.



    A decisão reclamada, portanto, ao considerar ilícita a contratação de franqueado fundado tão somente pela modificação da estrutura tradicional do contrato de emprego regido pela CLT, com vistas ao princípio da primazia da realidade, desconsidera as conclusões do Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADPF 324, da ADC 48, da ADI 3.961, da ADI 5.625, bem como o Tema 725 da Repercussão Geral. Neste sentido: Rcl 53.899, rel. Min. DIAS TOFFOLI, j. 17/12/2022; Rcl 54.712, rel. Min. DIAS TOFFOLI, j. 16/12/2022.



    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido de forma que seja cassado o acórdão impugnado e, desde logo, julgo IMPROCEDENTE a ação trabalhista (processo 0155500-44.2005.5.01.0224), em trâmite no Tribunal Superior do Trabalho.



    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de outubro de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente